Tribunal: TJPA
Processo: 0011302-35.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. EXTINÃÃO DE PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE. ACOLHIMENTO. ARGUIÃÃO DE VÃCIOS NO INQUÃRITO. REJEIÃÃO. MÃRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÃA E USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADOS PELAS DECLARAÃÃES DA VÃTIMA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO DELITO DE ROUBO. 1. Comprovado o Ã3bito do primeiro apelante atravÃ©s da certidÃ£o correspondente, resta extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CÃ3digo Penal. 2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial nÃ£o contaminam o processo judicial regularmente instaurado, porquanto o inquÃ©rito policial Ã© mera peÃ§a informativa, que tem por finalidade fornecer ao titular da aÃ§Ã£o penal elementos necessÃ¡rios para a propositura da aÃ§Ã£o penal. Precedentes. 3. NÃ£o hÃ¡ como acolher a o pedido de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo para o crime de furto se as provas constantes dos autos, com destaque para as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, comprovam que o rÃ©u e seu comparsa, mediante uso de arma e violÃªncia subtraÃram seu veÃculo. 4. InviÃ¡vel o reconhecimento do perdÃ£o judicial em virtude das lesÃμes sofridas pelo rÃ©u, pois, referido benefÃcio, aplica-se, tÃ£o somente nos casos previsto nos artigos 121, Â§5Âº e 129, Â§8Âº, nÃ£o sendo, portanto, o caso dos autos, pois o crime praticado pelo apelante foi o de roubo majorado, nÃ£o estando, assim, contemplado no rol das possibilidades legais. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011302-35.2014.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FLÁVIO OLIVEIRA MACIEL
ADVOGADO: EWERTON FREITAS TRINDADE
APELANTE: JEFERSON PORTUGAL BARBOSA
ADVOGADO: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE. ACOLHIMENTO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS NO INQUERITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO DELITO DE ROUBO.
1. Comprovado o óbito do primeiro apelante através da certidão correspondente, resta extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.
2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o processo judicial regularmente instaurado, porquanto o inquérito policial é mera peça informativa, que tem por finalidade fornecer ao titular da ação penal elementos necessários para a propositura da ação penal. Precedentes.
3. Não há como acolher a o pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto se as provas constantes dos autos, com destaque para as declarações da vítima, comprovam que o réu e seu comparsa, mediante uso de arma e violência subtraíram seu veículo.
4. Inviável o reconhecimento do perdão judicial em virtude das lesões sofridas pelo réu, pois, referido benefício, aplica-se, tão somente nos casos previsto nos artigos 121, §5º e 129, §8º, não sendo, portanto, o caso dos autos, pois o crime praticado pelo apelante foi o de roubo majorado, não estando, assim, contemplado no rol das possibilidades legais.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, TODAVIA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE FLAVIO OLIVEIRA MACIEL E, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU JEFERSON PORTUGAL BARBOSA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

FLÁVIO OLIVEIRA MACIEL
e
JEFERSON PORTUGAL BARBOSA
, por meio de suas defesas técnicas, interpuseram o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º I e II, do Código Penal, aplicando a ambos a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Narra à peça acusatória que, no dia 12/06/2014, por volta das 23h50min, em frente à residência da vítima Danilo Albertine Braz da Silva, localizada na Rua Fernando Guilhon, os apelantes, empunhando arma de fogo, assaltaram-na subtraindo-lhe o automóvel RENAULT CLIO, Placa NID 9761.

Consta ainda, que a vítima estava na direção do referido automóvel, entrando na garagem de sua residência, quando foi abordada pelos apelantes, um deles empunhando uma arma de fogo, anunciando o assalto e mandando que ela saísse do carro, o que foi feito e os apelantes fugiram levando veículo.

Ocorre que policiais militares em uma viatura presenciaram a ação criminosa e saíram, imediatamente, em perseguição aos denunciados, conseguindo detê-los na Rua Silva Castro esquina com a Rua Barão de Mamoré, após os apelantes colidirem com outros três carros. No interior do veículo, fora encontrada uma arma de fogo calibre 38, utilizada na ação criminosa. Os apelantes foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia.

Após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, prolatando a sentença ao norte descrita.

Inconformados os apelantes, por meio de suas respectivas defesas recorrem da decisão.

A defesa do apelante,
FLÁVIO OLIVEIRA MACIEL
, se reservou para apresentar suas razões nesta superior instância (fl. 204/vol. I).

A seu turno a defesa do recorrente
JEFERSON PORTUGAL BARBOSA
, apresentou suas razões no Juízo
a quo
(fls. 183/195/vol. I).

Inicialmente a defesa sustenta a existência de inúmeras falhas cometidas pela autoridade policial na fase do inquérito que, na sua ótica
,
tornaram a peça imprestável para a propositura da ação penal, consubstanciadas nos seguintes fatos:
a)

demora na conclusão do procedimento do flagrante e na conclusão juntada do laudo de exame de corpo de delito do apelante;
b)

Contradições nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão;
c)

Ausência de auto de reconhecimento feito pela vítima, bem como, de perícia no carro da vítima e demais veículos que teriam sido abalroados durante a perseguição policial.

No mérito
,
alega que o crime praticado pelo apelante foi o de furto, pois não houve qualquer ato de violência contra a vítima, na verdade ele e seu comparsa apenas se apropriaram do veículo.

Afirma
,
em abono a esse argumento
,
que em virtude do estado de embriaguez da vítima esta parou o carro na calçada e, ao descer do veículo começo a se insinuar para os apelantes que passavam no local
,
tendo estes se aproveitado para levar o veículo que estava com a chave na ignição
.

Combate ainda a majoração da pena decorrente do uso de arma de fogo, por entender que não restou comprovado nos autos se o revólver pertencia ao apelante ou seu comparsa, por essa razão, entende que referida majorante deve ser afastada da condenação.

Assevera, ainda que o apelante faz jus ao perdão judicial, diante das graves lesões sofridas durante a prática do impensado e infeliz ato praticado, conforme comprova o laudo pericial de exame de corpo delito.

Por fim postula, pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja estabelecida a pena no mínimo legal em regime inicial aberto ou que seja substituída a sanção corporal por outra restritiva de direito.

Em contrarrazões (fls. 207/223/vol. I), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida, na íntegra a r. sentença recorrida.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal, e após serem distribuídos a minha relatoria determinei a intimação da defesa do apelante,
Flávio Oliveira Maciel
, para apresentar as razões do seu apelo e que fosse procedida a intimação pessoal do
dominus litis
para contrarrazoar, após que fosse remetido ao exame e parecer do custos legis. (fl. 227/vol. I).

Intimada à defesa, esta não apresentou as razões recursais, diante disso em despacho proferido (fl. 231/vol. I) determinei a intimação pessoal do apelante para constituir novo advogado para o referido fim.

Á fl. 236/vol. I foi certificada a impossibilidade de intimar o referido apelante em virtude de ter sido assassinado, conforme informações prestadas por sua irmã. Diante, disso determinei o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para proceder diligencias junto aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais de Belém a fim de confirmar o óbito do apelante (fl. 239/vol. I).

À fl. 254 foi juntada a Certidão de Óbito do apelante
Flávio Oliveira Maciel.

Remetidos os autos a manifestação do
Dominus Litis
, o Promotor de Justiça, se posicionou pela declaração da extinção de punibilidade do apelante
Flávio Oliveira Maciel
,

nos termos do art. 107, I, do CP e art. 62 do CPP.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento dos recursos.

No que tange ao apelante
Flávio Oliveira Maciel
, que seja declarada a extinção de punibilidade deste nos termos do art. 107, I, do CP (fl. 262). Em relação ao apelo do réu
JEFERSON PORTUGAL BARBOSA, se manifestou pelo
improvimento e manutenção da r. sentença em todos os seus termos (fls. 265/268)
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De inicio, analiso o pedido de extinção de punibilidade do primeiro apelante
Flávio Oliveira Maciel
, e, sem delongas, constato que razão assiste ao Ministério Público.

Com efeito, conforme se infere da Certidão de Óbito de fl. 254, o apelante
Flávio Oliveira Maciel
faleceu no dia 20/01/2017.

Ora, segundo a regra contida no art. art. 107, I, do Código Penal, a morte do agente, em qualquer fase do processo, extinguirá sua punibilidade, colocando ponto final na pretensão punitiva ou executória.

Nesse viés, acolho a manifestação do
dominus litis
e julgo extinta a punibilidade do apelante
Flávio Oliveira Maciel,
nos termos do art. 107, I, da Lei Substantiva Penal.

Passo a análise do recurso do segundo apelante
JEFERSON PORTUGAL BARBOSA
.

No que tange o primeiro argumento, isto é, as supostas falhas no inquérito policial que, na ótica da defesa, viciaram a ação penal, ante a imprestabilidade dos elementos indiciários para a propositura da ação penal. Razão não lhe assiste.

Pois bem, o inquérito policial é mera peça informativa, ou seja, serve para colher os indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes para a deflagração ou não da ação penal, após o regular recebimento da denúncia.

Ademais, os vícios porventura ocorridos na fase inquisitória podem ser arguidos como preliminares na resposta à acusação, pois é o momento adequado para o juízo verificar eventuais nulidades do procedimento investigatório ou mesmo os defeitos de natureza processual existentes na peça acusatória, não tendo havido qualquer insurgência a esse respeito, resta preclusa a matéria com a prolação da sentença.

Lado outro, independente de terem ou não ocorrido ditas falhas, estas não seriam capazes de contaminar a ação penal regularmente instaurada, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, da qual cito excerto de precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento de vício ensejador de nulidade, ainda que de natureza absoluta, depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
2. Ademais, o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada (HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,DJe 25/10/2017).
(...). 5. Recurso ordinário não provido. (RHC 136129/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, T5, j. 01/01/2020, DJe 07/12/2020).

Portanto, considerando esse argumento da defesa do apelante como preliminar rejeito-o.

M É R I T O.

No que tange ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, não há como acolher esta postulação, pois as provas colhidas em juízo demonstram de forma clara que o apelante e o corréu abordaram a vítima, utilizando uma arma de fogo para ameaçá-la, no momento em ela entrava com o carro na garagem, conforme passo a demonstrar.

A vítima, Danilo Albertine Braz da Silva, em Juízo (mídia/fl. 137) de forma firme e coerente esclareceu em detalhes a ação criminosa perpetrada pelo apelante e seu comparsa,
in verbis
:
(...) no dia do fato estava com o veículo na direção da garagem de sua residência quando saiu para abrir o portão e foi abordado pelos denunciados, que colocaram uma arma em sua cabeça; que não esboçou nenhuma outra reação além de ter levantando os braços, permitindo que os acusados adentrassem em seu automóvel; como estava de costas, não visualizou com exatidão o rosto dos assaltantes; que antes que eles fugissem com o carro, uma viatura de polícia que passava pelo local havia sido informada do ocorrido por populares, de forma que conseguiram persegui-los; afirmou que então se dirigiu à delegacia e lá tomou ciência de que os acusados, na direção de seu veículo, haviam se envolvido em um acidente de trânsito com outros veículos; afirmou que seu carro foi danificado em um prejuízo elevado para recuperá-lo, mas em relação aos carros dos terceiros, não soube asseverar se haviam sido periciados; soube que a arma de fogo utilizada pelos acusados foi encontrada dentro do carro no momento da prisão deles.

As declarações acima se harmonizam com as prestadas pelos policiais militares que prenderam o apelante e seu comparsa, os agentes disseram que foram acionados por populares que apontaram para o veículo recém, roubado, possibilitando a imediata perseguição, quando então os acusados acabaram batendo com o veículo em outros, obrigando-os a parar. Ao prenderem os acusados e realizarem a revista no veículo, nele foi encontrado o revólver calibre 38, que foi apreendido.

Embora o apelante e o corréu em juízo tenha apresentado versão diferente para os fatos, dizendo que, se aproveitaram que a vítima estava embriagada então pegaram o seu o automóvel para dar uma volta pela cidade e, não usaram de violência, tampouco, grave ameaça mediante o uso de arma de fogo, e como a vítima estava alcoolizada, esta se enganou ao afirmar que eles estavam armados.

Ora, nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para deslinde da causa, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial, como no caso presente caso, onde o apelante em seu comparsa foi preso no carro roubado, em cujo interior fora encontrada a arma utilizada por eles.

No caso dos autos, as declarações da vítima denota unicidade da narrativa, não havendo qualquer dúvida de que o apelante em comunhão de esforços com o corréu, bem como, a grave ameaça ameaçada exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo da vítima.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação excerto de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. (...).
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Assim, restando comprovado pela prova oral, a utilização da arma de fogo na empreitada delitiva, a incidência da exasperante disposta no art. 157, §2º, I do CP, deve ser mantida.

Nesse sentido confira-se o julgado desta corte de justiça:
APELAÇÃO PENAL. (...) ART. 157, §2º II e §2º-A, I, C/C ART. 129, §1º, I E II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. (...). CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. (...). EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO.
(...). 1. Não há que se falar em ausência de provas para lastrear o édito condenatório quando os depoimentos presentes nos autos são ricos em informações a respeito dos fatos, narrando em detalhes às condutas dos agentes. 2. (...).
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para furto se as provas dos autos evidenciam que o delito foi cometido sob grave ameaça, exercida com uso de arma de fogo. (...). 8 - Apelações desprovidas. Decisão unânime. (2020.01334908-76, 212.868, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 06/07/2020, DJe 06/07/2020).

No que tange ao pedido de reconhecimento e aplicação do perdão judicial, em virtude das lesões corporais sofridas pelo apelante. Neste particular, de igual modo, sorte não lhe socorre.

Destarte o perdão judicial em virtude das consequências do delito no corpo do agente, somente é cabível nos casos previsto nos artigos 121, §5º e 129, §8º, não sendo, portanto, o caso dos autos, pois o crime praticado pelo apelante foi o de roubo majorado, não estando, assim, contemplado no rol das possibilidades legais. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. DESACOLHIMENTO.
O perdão judicial consiste em causa de extinção de punibilidade disposta no art. 107, IX, do Código Penal, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, em se tratando de hipótese estritamente prevista em lei, deverá concedê-lo obrigatoriamente, independente de aceitação do réu.
Considerando que o caso em tela contempla a prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas - delito não contemplado no rol de possibilidades legais, não há margem para a concessão de perdão judicial
. (...). (ApCrim nº 700076705414/TJRS, Rel. NAELE OCHOA PIAZZETA, j. 25/04/2018).

Nesse viés, incabível o pedido da defesa, pois o caso do apelante não se enquadra em nenhum das hipóteses legais, para a concessão do almejado perdão judicial.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, todavia, declaro extinta a punibilidade do apelante
Flávio Oliveira Maciel,
nos termos do art. 107, I, do CP. Em relação ao réu
Jeferson Portugal Barbosa
, nego provimento ao seu apelo nos exatos termos da fundamentação acima.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM